Tribunal: TJDFT
Processo: 0742256-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Como se sabe, o novo diploma processual civil regulamentou o processo executivo de forma a garantir meios úteis ao credor para satisfazer seu crédito. Isso porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora.
2. Conforme o entendimento firmado nesta Turma, a reiteração da diligência nos sistemas do Juízo depende de dois critérios, não cumulativos: a) razoável lapso temporal entre as pesquisas; b) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
3. No caso dos autos, é inconteste o fato de que a última busca de valores, via SISBAJUD , foi realizada no mês de abril de 2024 (menos de um ano atrás)
4. Diante disso, não se mostra razoável a determinação da renovação de tais medidas executivas, sobretudo porque se firmou nesta Corte, o entendimento de que o lapso ultrapassado o lapso temporal de 01 (um) ano da última pesquisa, deve ser oportunizada nova busca ao credor.
5. Além disso, não foram apresentados quaisquer elementos de prova que indiquem a modificação da situação financeira do devedor, motivo pelo qual não aparenta ser razoável ou proporcional a reiteração da consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.